Tribunal: CARF
Processo: 15504.000009/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000009/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.210 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SERIS SERVIÇOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA. E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO
EXPRESSA.
O contribuinte não se contrapõe ao lançamento realizado, apresentando matéria
estranha ao objeto do lançamento.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG (DRJ/BHE) que,
por unanimidade de votos, NÃO CONHECEU a impugnação apresentada, conforme ementa do
Acórdão no 02-25.951 (fls. 237/240):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000009/2009-63
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.210 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000009/2009-63

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 0l/01/2004 a 31/12/2004
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONTESTAÇÃO
EXPRESSA.
NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, não
sendo conhecida quando apresentada sem observância dessa regra. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.179.115-4 (fls.
03/23), consolidado em 19/12/2008, no valor total de R$ 18.737,76, referente ao Período de
Apuração de 01/01/2004 a 31/12/2004, relativo às diferenças de contribuições devidas pelo
contribuinte à Seguridade Social e as efetivamente recolhidas correspondentes à parte dos
segurados.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 34/53 - Anexos fls. 59/86), temos que:
1. Os fatos geradores da Contribuição Previdenciária são:
a. Pagamentos feitos a empregados a título de participação nos lucros
ou resultados em desacordo com lei específica;
b. Fornecimento de vale-transporte a empregados em desacordo com
legislação própria;
c. Fornecimento de alimentação a empregados em desacordo com os
programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho;
d. Pagamento de salário-família sem a apresentação de documentos
necessários à sua concessão e/ou manutenção.
2. A Fiscalização informa que trata-se de grupo econômico formado pela
autuada e a empresa Iscot Services Brasil Ltda., CNPJ 02.250.038/0001-
63.
O contribuinte e o Responsável Solidário, Iscot Services, tomaram ciência do
Auto de Infração, via Correio, em 13/01/2009 (fls. 58 e 94) e, em 10/02/2009, ambas
apresentaram tempestivamente suas Impugnações, respectivamente, de fls. 98/103 e fls. 167/168,
instruídas com os documentos nas fls. 104/165 e fls.169/233, cujos argumentos estão sumariados
no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BHE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 02-25.951, em 11/03/2010 a 6a Turma julgou no sentido de NÃO CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo o crédito tributário exigido, por considerar que a
matéria objeto do AI não foi contestada.
O Contribuinte e o Responsável Solidário tomaram ciência do Acórdão da
DRJ/BHE, via Correio, em 06/04/2010 (fls. 246 e 247).
Inconformado com a decisão prolatada, em 05/05/2010, o contribuinte
tempestivamente apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 248/250, onde, em síntese,
afirma que formulou pedidos de restituição (PER/DCOMP 4.0), relativos aos créditos
decorrentes da retenção da contribuição previdenciária nos termos do estabelecido na Lei n.
9.711/98, e que o lançamento foi julgado procedente, sem que fosse determinada a conversão do
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.210 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000009/2009-63

julgamento em diligência, a fim de que se aguardasse a efetivação da compensação realizada
eletronicamente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
O Responsável Solidário, apesar de cientificado do Acórdão da DRJ/BHE, não
apresentou Recurso Voluntário.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de diferenças de contribuições devidas pela
empresa à Seguridade Social e as efetivamente recolhidas, correspondentes à parte dos
segurados, relativas às competências 01/2004 a 12/2004.
Os sujeitos passivos apresentaram impugnações através das quais não contestam a
exigência objeto de lançamento, mas tão somente requerem a compensação do crédito tributário
lançado com o crédito objeto dos pedidos de restituição de créditos decorrentes da retenção de 11
% sobre o valor da fatura de serviços envolvendo cessão de mão-de-obra, razão pela qual a
Delegacia de Julgamento não conheceu da impugnação apresentada.
Em Recurso Voluntário, a empresa SERIS SERVIÇOS TEC. INDUST. LTDA.,
afirma que formulou pedido de restituição, através de requerimentos já enviados eletronicamente
(PER/DCOMP 4.0), relativos aos créditos decorrentes da retenção da contribuição previdenciária
nos termos do estabelecido na Lei n. 9.711/98, e que o lançamento foi julgado procedente, sem
que fosse determinada a conversão do julgamento em diligência, a fim de que se aguardasse a
efetivação da compensação realizada eletronicamente. Assim, pleiteia a reforma da decisão
recorrida, com a extinção do crédito tributário.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Conforme bem asseverado pela decisão de piso, a contribuinte não se contrapõe
ao lançamento, limitando-se a requerer a compensação do crédito tributário lançado de ofício
com o crédito objeto dos pedidos de ressarcimento por ela formulados, o que extrapola a
competência para a apreciação, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 900, de 30 de
dezembro de 2008, vigente à época dos fatos.
Assim, não merece reparos a decisão de piso que não conheceu da impugnação
apresentada.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.210 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000009/2009-63

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital